Tribunal: STF
Processo: RE 71620
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-05-24
Data de publicação: 1973-05-24

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL. RETOMADA. CONQUANTO O LOCADOR DEVA MENCIONAR
CLARAMENTE O OBJETIVO PELO QUAL PRETENDE RETOMAR O PREDIO, TODAVIA
NÃO PERDE ESSE DIREITO SE O LOCATARIO NÃO ARGUIU EM TEMPO OPORTUNO A
AMBIGUIDADE DA INDICAÇÃO DAQUELE FIM, QUE A PROVA REVELOU SER
CONHECIDA DELE, LOCATARIO.